Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715827-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIVANIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Fica a autora/recorrente intimada à coligir aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal, tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente, decretação da deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020.